Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IPTU – SUJEITO PASSIVO – ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – CESSÃO DE DIREITOS – POSSIBILIDADE, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é a regularização do cadastro do IPTU de imóvel irregular, assim compreendido porque inexistente a matrícula em Cartório de Imóveis, apresentando para tanto, instrumento particular de cessão de direitos. Aduziu que o juízo cível proferiu decisão, já transitada em julgado, anulando a escritura pública de inventário e partilha bens de que constava como proprietária terceira pessoa.
2. O Decreto-Lei n. 82/1966, em seu art. 5o, define que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. O parágrafo único do mesmo artigo ainda dispõe quanto à responsabilidade solidária dos cessionários, dentre outros.
3. A seu turno, a Instrução Normativa SUREC No 4 DE 26/04/2017, subscrita pelo Senhor Subsecretário da Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, disciplina em seu art. 1o:
“I - imóvel registrado no cartório de imóveis:
a) certidão da matrícula e ônus do imóvel;
b) escritura pública da transação imobiliária, desde que averbada ou registrada na matrícula do imóvel. (Redação da alínea dada pela Instrução Normativa SUREC No 4 DE 19/03/2019).
c) instrumento particular que, por lei, tenha força de escritura pública, desde que averbado ou registrado na matrícula do imóvel;
II - imóvel sem registro no cartório de registro de imóveis:
a) escritura pública de cessão de direito de posse;
b) formal de partilha em processo judicial de inventário;
c) escritura pública de inventário;
d) decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel.
e) escritura pública de ata notarial para fins de justificação de posse do imóvel. (Alínea acrescentada pela Instrução Normativa SUREC No 15 DE 08/11/2022).
§ 1o Na hipótese de imóveis distribuídos no âmbito de programas habitacionais para moradores do Distrito Federal, a alteração a que se refere o caput será feita mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
I - certidão positiva expedida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB), cuja autenticidade deverá ser aferida no sítio daquela Companhia na internet;
II - escritura pública declaratória de reconhecimento de ocupação de imóvel público. [...]”
3. A parte autora não juntou aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel junto ao Cartório de Imóveis, tampouco a escritura pública de inventário e partilha de bens que foi objeto de anulação judicial, do modo que o processo se encontra instruído unicamente com o instrumento de cessão de direitos (ID 48700550) e com a recusa da autoridade fiscal em atualizar o cadastro do imóvel.
4. O Distrito Federal não fez prova de que o imóvel se encontra regularizado, ou seja, que possua registro no respectivo Cartório de Imóveis.
5. No reexame do conjunto probatório, observo que o documento de cadastro fiscal do imóvel, objeto do ID 48700531, contém informação de que esse é originário de assentamento urbano, a indicar que as informações ali constantes foram realizadas a partir um programa habitacional do Distrito Federal. Ou seja, os dados cadastrais foram iniciados a partir de certidão expedida pela CODHAB, conforme § 1o, I, do artigo, 1o, da Instrução Normativa SUREC No 4 DE 26/04/2017.
6. Portanto, não pode a autoridade tributária exigir que a atualização cadastral do imóvel seja realizada a partir de escritura pública ou certidão atualizada do imóvel, mas sim, a partir de uma das hipóteses a que se refere o inciso II do referido dispositivo legal e em razão que dispõe o art. 5o, do Decreto-Lei n. 82/1966.
7. Assim, em razão da resistência da autoridade fiscal em reconhecer a validade do instrumento particular de cessão de direitos juntado aos autos, e em decorrência da anulação judicial da escritura de pública de inventário e partilha de bens, há de realizar a atualização do cadastro fiscal com base na cessão de direitos, como autoriza o Decreto-Lei n. 82/1966, em seu art. 5o. Dito de outra forma, se a Lei atribui responsabilidade tributária passiva àquele que é possuidor a qualquer título, deve o cadastro fiscal refletir a mesma informação.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.